Tribunal: TJES
Processo: 5011345-31.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011345-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICYA PELICIONI MEIRELES RODRIGUES
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011345-31.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LETICYA PELICIONI MEIRELES RODRIGUES.

RECORRIDO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. TROCA DE CATEGORIA DO ÔNIBUS. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese, a autora alega que adquiriu junto à ré passagens de ônibus de ida e volta de Vitória/ES para Belo Horizonte/MG em categoria leito, porém, o veículo apresentava condições inferiores à contratação, além de ter enfrentado atraso na viagem e demora na parada para alimentação da ré. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos) e danos morais no valor de R$ 15.000 (quinze mil reais).

2
. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o alegado descumprimento contratual quanto ao atraso e tipo de transporte fornecido; (ii) determinar se a alteração das condições do serviço contratado enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que as provas carreadas aos autos, indicam que há verossimilhança na narrativa da parte autora quanto ao descumprimento da oferta, visto que o assento ofertado a ela não corresponde à categoria contratada junto à ré.

5
. Nesse sentido, a autora apresenta junto à inicial o comprovante de aquisição da passagem, indicando a contratação de assento na categoria “leito”, com a identificação da empresa e placa do veículo indicado como responsável pela viagem (ID 41153347), e fotos do ônibus com placa correspondente àquela informada no comprovante de aquisição do bilhete, bem como fotos do interior do veículo indicando a divergência de classe e categoria contratada (ID 41153348).

6.
Apesar das imagens colacionadas aos autos não apresentarem a indicação expressa da categoria do veículo, é de se notar, por outro lado, que a defesa também não nega que tenha fornecido veículo com assento diverso ao contratado pela autora. Sobre esse ponto, a ré se limita a argumentar que essa afirmação não teria sido suficientemente provada pela autora, de modo que, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC, e a verossimilhança dos fatos e provas apresentados pela Autora, exsurge o seu dever de reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14, do CDC).

7
. Vale registrar que a obrigação da empresa que vende passagem de ônibus a um passageiro é transportar o consumidor e sua bagagem entre a origem e o destino na forma e no tempo previstos, em veículo em perfeito estado de conservação, e em assentos com conforto correspondente ao escolhido previamente pelos passageiros. Ao não cumprir com algum destes aspectos, a fornecedora comete falha na prestação de serviço e, caso não prove a culpa dos passageiros, deve indenizar os clientes.

8
. A prestação de serviços, com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho são direitos do consumidor (alínea d, inciso II do artigo 4º do CDC), e o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária (artigo 20 do CDC).

9
. Assim, diante das provas carreadas aos autos, onde constam a aquisição dos bilhetes e a não entrega do tipo de assento contratado, o ilícito civil é inegável.

10
. Apesar de abusivo o fornecimento de assento em qualidade inferior ao contratado, o serviço de transporte foi prestado à autora, e disso, apesar de afirmar quanto a ocorrência de atraso, a própria autora confirma que chegou ao destino final conforme contratado. Diante disso, não há que se falar em reparação de ordem material, consistente no reembolso do valor integral despendido na aquisição das passagens. No máximo lhe seria devido a diferença entre o valor pago no assento “leito” e o valor destinado a categoria do assento onde viajou, mas a esse respeito não há pedido na inicial e muito menos qualquer prova do valor dessa diferença.

11
. Por fim, no que se refere aos danos morais, não se olvida que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da alteração das condições contratadas, mas também por ter viajado em assento com padrão de conforto inferior por longo período contanto com o atraso na chegada do destino, fato este não negado pela ré em defesa. Por tudo isso, tenho que a parte autora merece a adequada compensação, de modo que entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela autora o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual cumpre a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da ré e as condições da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

12
. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO
a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). No mais, sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95.

13
. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)